Tribunal: TJBA
Processo: 8071028-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071028-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL REIS SANTOS

Advogado(s)
:
MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o juízo de origem acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição para limitar a análise da demanda aos descontos realizados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, reconhecendo prescritas as parcelas anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em demanda que impugna descontos decorrentes de alegada contratação fraudulenta de cartão de crédito ou empréstimo consignado incidentes sobre benefício previdenciário, a prescrição quinquenal deve ser contada a partir do primeiro desconto ou do último desconto realizado, em razão da natureza sucessiva da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se às relações de consumo envolvendo descontos decorrentes de empréstimo ou cartão de crédito consignado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Em relações jurídicas de trato sucessivo, nas quais os descontos são renovados periodicamente no benefício previdenciário do consumidor, a lesão ao direito se renova a cada cobrança indevida.

5.
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nessas hipóteses, o termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto realizado, especialmente quando o contrato permanece em execução.

6.
Inexistindo nos autos prova de que o contrato tenha sido encerrado ou de que os descontos tenham cessado, não se pode reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio contado do ajuizamento da ação.

7.
Reconhecida a persistência dos descontos no benefício previdenciário, impõe-se o afastamento da prescrição declarada na decisão agravada, com o prosseguimento regular do processo para análise integral das pretensões deduzidas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8071028-03.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
GABRIEL REIS SANTOS

e Agravado

BANCO BMG
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator

Presidente